Tribunal: TJBA
Processo: 8137262-03.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8137262-03.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLARA MALAQUIAS BOAVENTURA

Advogado(s)
:
MATHEUS PEREIRA COUTO

APELADO: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

Advogado(s)
:
ARMANDO MICELI FILHO, LUCIANA FREITAS GORGES ROCHA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENSINO SUPERIOR. CURSO DE MEDICINA. PANDEMIA DA COVID-19. SUBSTITUIÇÃO DE AULAS PRESENCIAIS POR REMOTAS. REDUÇÃO DE MENSALIDADE. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de redução de mensalidade escolar e indenização por danos morais, formulado por aluna do curso de Medicina em face de instituição de ensino superior, em razão da substituição das aulas presenciais por aulas virtuais durante a pandemia da Covid-19.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar (i) se a substituição das aulas presenciais por aulas remotas durante a pandemia justifica a redução das mensalidades; e (ii) se eventuais transtornos decorrentes dessa mudança caracterizam dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há prova nos autos de que a substituição das aulas presenciais por aulas virtuais, decorrente de evento excepcional e imprevisto, tenha comprometido a qualidade do serviço contratado e reduzido os custos operacionais da instituição de ensino.

4. O mero argumento de que a mensalidade deveria ser recalculada no período da pandemia, em razão da mudança temporária das aulas presenciais para o formato remoto, por si só, não autoriza o acolhimento da pretensão autoral de redução do valor das mensalidades, não configurada hipótese de desequilíbrio contratual.

5. Eventuais dissabores vivenciados pela autora com a alteração do formato das aulas não caracterizam violação aos direitos da personalidade a ensejar compensação pecuniária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: A pretensão voltada à redução de mensalidade de instituição de ensino, com fundamento em desequilíbrio contratual relacionado à pandemia Covid-19, deve estar respaldada em elementos probatórios seguros, possibilitando ao julgador aferir os efeitos da crise sanitária nos sujeitos contratuais, afastada a possibilidade de redução linear prevista em lei estadual declarada inconstitucional.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI e VII; CPC, art. 373, I;

Jurisprudência relevante citada: STF. Plenário. ADPF 706/DF e ADPF 713/DF, Rel. Min. Rosa Weber, julgados em 17 e 18/11/2021 - Info 1038;
TJBA, Apelação n° 8117718-63.2020.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Publicado em 27/02/2024;
TJBA, Apelação n° 8005335-83.2020.8.05.0150, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, Publicado em: 06/05/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8137262-03.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante CLARA MALAQUIAS BOAVENTURA e, como apelado, UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça